Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-81.2017.8.11.0039
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000784-81.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE NILSON DE ARAUJO - CPF: 348.555.878-85 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALMEJADA A APOSIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (APLICADA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE) AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SANÇÃO PENAL CONDUZIDA AO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO EM ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO RÉU, À FIXAÇÃO DA PENA SUBSTITUÍDA NO MÍNIMO LEGAL E À NECESSIDADE PARA PREVENÇÃO E RETRIBUIÇÃO PELO DELITO PRATICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 44, § 2o, PRIMEIRA PARTE, E 45, 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – OBJETIVADA A FIXAÇÃO DO PERÍODO MÍNIMO DE
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO – VIABILIDADE – DEMAIS SANÇÕES PENAIS ESTABELECIDAS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Se a pena privativa de liberdade do réu foi fixada no mínimo legal, nos termos do artigo 44, § 2o, c/c artigo 45, § 1o, ambos do Código Penal, a pena pecuniária aplicada em substituição a ela deve ser dosada em atenção a esse parâmetro, assim como em atenção às condições socioeconômicas do acusado, sem perder de vista a finalidade de prevenção e retribuição da sanção penal em relação ao fato praticado, como forma de se concretizar o princípio constitucional da individualização das penas.

2.

Para que a sanção referente
à
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, seja fixada acima do patamar mínimo legal cominado em abstrato, o magistrado deve apresentar fundamentação condizente para tanto, tendo em vista o dever de motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Nilson de Araújo
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos vigentes à época do fato), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, e 06 (seis) meses de suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB).

Aduz a defesa que houve desproporcionalidade na fixação da pena restritiva de direitos, porque o apelante aufere renda de cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais), por meio de emprego informal, é assistido pela Defensoria Pública e foi isento do pagamento das custas processuais. Diante disso, requer a fixação do valor aquém do salário mínimo.

Em outro sentido, afirma que a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor ou obter habilitação foi fixada de forma desproporcional, inexistindo fundamentação válida no ponto, em desatenção ao que estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, a acusação assente com o parcial provimento do recurso, requerendo a fixação da pena de suspensão do direito de dirigir ou obter habilitação no patamar mínimo.

Nesta instância, embora a Procuradoria-Geral de Justiça conclua o seu parecer opinando pelo provimento do recurso, na fundamentação de sua manifestação sinaliza a fixação do valor da pena pecuniária no mínimo legal, nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
José Nilson de Araújo
, conhecido por
“Ceará”
, foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos vigentes à época do fato), bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, e 06 (seis) meses de suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB).

Segundo a denúncia, no dia 03 de janeiro de 2017, por volta de 01h08min, na Avenida São Paulo, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Móveis Dourados”, em São José dos Quatro Marcos/MT, o acusado, com consciência e vontade, conduziu o veículo Honda CG, placas KAI-5678, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A defesa interpôs recurso de apelação criminal alegando a desproporcionalidade tanto da pena pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade quanto do período de duração da suspensão do direito de dirigir ou de proibição de obtenção de habilitação.

A impugnação merece parcial acolhida.

Consoante bem alinhado nas razões recursais, a pena privativa de liberdade do réu foi fixada no mínimo legal, de forma que a pena pecuniária aplicada em substituição a ela deve ser dosada em atenção a esse parâmetro, assim como às condições socioeconômicas do acusado, sem perder de vista a finalidade de prevenção e retribuição da sanção penal em relação ao fato praticado, à luz do princípio constitucional da individualização das penas.

O artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal estabelece que na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por uma pena restritiva de direitos.

Por sua vez, o artigo 45, § 1o, do mesmo diploma normativo preceitua que a
prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 01 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, de forma que o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Na hipótese, observa-se do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do réu (id. 35566995, p. 01/02) que ele é vendedor ambulante, possui dois filhos e, à época do fato (janeiro de 2017), auferia renda mensal de cerca de R$ 800,00, valor esse menor do que o salário mínimo vigente naquele ano, que era no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Na fase judicial, consoante se observa do Termo de Qualificação e Interrogatório (id. 35567021, p. 02) e da respectiva mídia audiovisual, o apelante declarou ser autônomo/serviços gerais, sem ter sido inquirido acerca da sua renda mensal média.

Na sentença, em desatenção ao que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal, porém levando-se em estima a situação de hipossuficiência do réu, a magistrada o isentou do pagamento de custas e despesas processuais (id. 35567024, p. 03). Acresça-se, por oportuno, que o acusado é assistido tecnicamente pela Defensoria Pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atenta a tais circunstâncias, bem pontuou em seu parecer que, “
nesse contexto, levando-se em consideração a pena pecuniária fixada frente a princípios constitucionais gerais (proporcionalidade e eficiência) e penais (individualização da pena, responsabilidade pessoal, humanização da pena e dignidade humana), parece-me racionalmente prudente a necessidade de se reduzir a pena pecuniária para patamar razoável, cujas condições de pagamento devem ser definidas pelo Juiz da Execução, porquanto a manutenção da reprimenda pecuniária no patamar estabelecido pelo não é, a meu ver, a melhor maneira de alcançar o objetivo perseguido pela norma penal
” (id. 37628491, p. 04).

Diante dessas considerações,
reduz-se a pena de prestação pecuniária (aplicada em substituição à reprimenda corpórea) ao patamar mínimo legal, isto é, 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, consoante previsão normativa contida no artigo 45, § 1o, do Código Penal
.

Já com relação à
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, o artigo 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que essa sanção penal tem a duração de dois meses a cinco anos.

No caso em exame, tem-se que tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa foram aplicadas no mínimo legal e neste voto a pena alternativa aplicada em substituição àquela está sendo conduzida a esse patamar, de modo que a aplicação da suspensão do direito de dirigir ou de obter habilitação deve acontecer com observância a esses parâmetros.

Além disso, para que essa sanção seja fixada acima do patamar mínimo legal cominado em abstrato o magistrado deve apresentar fundamentação condizente para tanto, tendo em vista o dever de motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse espectro,
a providência adequada à hipótese é a condução da sanção ao mínimo legal, determinando-se, portanto, a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação pelo período de 02 (dois meses)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação intentado por
José Nilson de Araújo
,
para conduzir a
pena de prestação pecuniária
, fixada em substituição à pena privativa de liberdade, no patamar mínimo legal, isto é,
01 (um) salário mínimo vigente à época do fato
, bem como para estabelecer no patamar mínimo legal a sanção relativa à
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, estabelecendo-a no período de 02 (dois meses)
, mantida a sentença em seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020